Tribunal: CARF
Processo: 10120.911721/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911721/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.770 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovado em diligência que o crédito é líquido e certo, a compensação deve
ser homologada até o limite do direito creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP (fls. 21/26),
transmitida para fins de formalizar a compensação de alegado crédito de IRPJ, referente a
31/08/2007, com débito próprio do contribuinte.
Por meio de despacho decisório de fls. 5, a compensação não foi homologada sob
alegação de inexistência de crédito.
Intimado desse despacho, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 2/4), alegando que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911721/2009-81
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911721/2009-81

Quando da apresentação original, a DCTF foi apresentada equivocadamente com o
valor a pagar de R$ 25.000,00, no entanto, quando da apuração do imposto através do
balancete de redução/suspensão constatou-se o pagamento indevido. A correspondente
DCTF foi retificada no dia 18/08/2009 com número de recibo 08.76.03.93.32-50 sem o
registro a pagar do imposto. O mesmo ocorreu na transcrição da DIPJ do ano calendário
de 207, conforme ficha 11, linha 12 do mês de agosto.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 40/44), sob a
alegação de que o contribuinte não teria provado a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado dessa decisão em 13/08/2012 (fls. 50), a Recorrente, em 12/09/2012
(cf. fls. 163) interpôs recurso voluntário (fls. 61/75), complementando as razões de defesa e
apresentando novos documentos como forma de comprovar o indébito.
Diante da controvérsia, e considerando que o processo ainda não teria condições
de ser definitivamente resolvido, pois, de um lado, pauta-se o indeferimento do pleito na falta de
comprovação do crédito pleiteado e, de outro lado, a certeza da Recorrente de que faria jus ao
indébito, houve por bem o CARF baixar o processo em diligência (cf. fls. 165/170), nos
seguintes termos:
Considerando-se que as cópias dos documentos acostados aos autos, a despeito de
corroborarem as alegações do contribuinte, não permitem uma análise conclusiva da
correção de suas alegações, e tampouco da efetiva existência do crédito que se pretende
compensar, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade
administrativa tome as seguintes providências:
1) Intime o contribuinte a apresentar os balancetes de suspensão ou redução do imposto,
relativos ao ano-calendário 2007;
2) Verifique a consistência dos referidos balancetes, em confronto com a escrituração
contábil e fiscal do contribuinte, que também deverá ser apresentada à fiscalização, no
sentido de confirmar a sua efetividade para comprovar a suspensão ou redução da
estimativa devida;
3) A partir dos elementos apresentados pelo contribuinte em atendimento à intimação,
confirme se o valor da estimativa recolhida, cuja repetição aqui se pretende ver
concretizada (por meio da compensação com outros débitos), efetivamente não integrou
o valor do saldo negativo de 2007 que o contribuinte informou em DIPJ e em
declaração de compensação de saldo negativo;
4) Informe o número do processo administrativo, se houver, relativo à
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007 acima
referido, e/ou informe acerca dos desdobramentos envolvendo o reconhecimento ou não
da existência do referido saldo e de sua eventual restituição/compensação.
5) Considerando-se a “sobreposição” entre os processos 10120.911721/2009-81 e
10120.912464/2009-02 (um dos quais é o presente), vez que ambos tratam do mesmo
crédito, informe ainda se o crédito aqui discutido não é também objeto de outras
compensações, homologadas ou não.
6) Com base nos elementos acima citados, e outros que entenda pertinentes anexar aos
autos, elabore parecer conclusivo no sentido de confirmar (ou não) a existência de valor
recolhido a maior relativo à estimativa de IRPJ de agosto de 2007;
7) Deste parecer dê ciência ao contribuinte, para que, querendo, sobre ele se manifeste,
no prazo de 30 dias.
O resultado da diligência foi objeto do relatório fiscal de fls. 887/891, do qual o
contribuinte, mesmo intimado (cf. fls. 893/894), não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911721/2009-81

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-los.
Como resultado da diligência solicitada, assim concluiu a autoridade fiscal
responsável:
14. Diante disso, e com o intuito de subsidiar o julgamento a ser efetuado pelo CARF,
elaborou-se as memórias de cálculo (fls. 882/886) das compensações tributárias
formuladas através das DCOMP no 35422.87891.020908.1.3.04-8772 (fls. 28/32) e no
05234.12012.191208.1.3.04-2450 (fls. 878/881), utilizando-se do programa eletrônico
SAPO – Sistema de Apoio Operacional-versão 4.2.2.8, sendo constatada a suficiência
do direito creditório diante das compensações, formuladas, não remanescendo saldos
devedores (na verdade, apurou-se valor insignificante de R$ 0,02 – dois centavos,
devido as regras de arredondamento do sistema) de maneira a permitir a homologação
integral das compensações formuladas através da referida DCOMP.
IV- Conclusão da Diligência Fiscal
15. Ante o exposto, e de acordo com os documentos acostados aos autos, conclui-se o
presente procedimento de diligência no sentido de se confirmar a existência de direito
creditório a favor do contribuinte NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA,
inscrito no CNPJ/MF no 01.541.838/0001-55, a título de pagamento a maior a título de
IRPJ, no valor original de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), recolhido sob o código
de receita 2362 e com data de arrecadação em 28/09/2007, e, em relação das
compensações formuladas nas DCOMP no 35422.87891.020908.1.3.04-8772 e no
05234.12012.191208.1.3.04-2450, que se encontram discriminadas no quadro abaixo,
conclui-se no sentido de homologar integralmente essas compensações diante da
suficiência do direito creditório a ser reconhecido no âmbito do contencioso fiscal, com
a observação de que os débitos se encontram controlados, respectivamente, nos
processos eletrônicos no 10120.912840/2009-51 e no 10120.913393/2009-57.
Ora, diante da confirmação integral do crédito ora pleiteado em diligência
específica para esta análise, entendo que a compensação deve ser homologada.
Dessa forma, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital